Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-57.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0711066-57.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANDREIA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Dê-se vista à ANDREIA PEREIRA DE SOUZA, pelo prazo de 10 dias. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito